Tribunal: TJBA
Processo: 8024630-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024630-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO HOSPITALAR. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALCANCE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, "C", E §4º, DA CF/88. BENS ESSENCIAIS À GESTÃO E À ATIVIDADE-FIM DA SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo o direito da Santa Casa de Misericórdia da Bahia à imunidade tributária do ICMS na importação de equipamentos de tecnologia.

2 - A Impetrante, entidade beneficente de assistência social, importou bens (servidores, switches, tablets e coletores de dados) destinados à implantação de um sistema de prontuário eletrônico hospitalar para modernizar e qualificar o atendimento a pacientes do SUS.

3 - A autoridade coatora exigiu o recolhimento do ICMS para o desembaraço aduaneiro, sob o fundamento de que os bens não possuiriam natureza estritamente médico-hospitalar e não se enquadrariam na imunidade constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em definir se a imunidade tributária do art. 150, VI, "c", e § 4º, da Constituição Federal, abrange a importação de equipamentos de tecnologia (ativos imobilizados) por entidade beneficente de assistência social, quando estes são essenciais à gestão e qualificação da atividade-fim de assistência à saúde, mesmo não sendo bens médicos em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de bens por entidade beneficente de assistência social, desde que relacionados às suas finalidades essenciais.

6 - A essenzialidade dos bens deve ser interpretada de forma teleológica e razoável, abrangendo não apenas os bens utilizados diretamente no ato clínico, mas também aqueles de natureza tecnológica ou de gestão que são indispensáveis à modernização e à eficiência da prestação do serviço de saúde, como é o caso de equipamentos destinados à implantação de prontuário eletrônico hospitalar em atendimento a pacientes do SUS.

7 - O STF e os Tribunais Estaduais possui jurisprudência firme no sentido de estender a imunidade do ICMS à importação de bens diretamente relacionados à atividade-fim da entidad, sendo que a natureza administrativa/tecnológica dos bens, quando comprovada sua destinação para qualificar o serviço essencial de saúde, não descaracteriza o vínculo com a finalidade da instituição.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 150, VI, "c", e §4º; CTN, art. 14, I a III;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1301253/SP, Rel. Min. Nunes Marques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8024630-92.2025.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Apelada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02